Tribunal: STF
Processo: MS 20991
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-17
Data de publicação: 1989-08-17

Ementa:
STF : COMPETÊNCIA ORIGINARIA, INEXISTÊNCIA: MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DOS TRIBUNAIS, SALVO INTERESSE DIRETO OU
INDIRETO DE TODA A MAGISTRATURA OU IMPEDIMENTO DA MAIORIA DOS
DESEMBARGADORES: COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
COM RECURSO ORIDINARIO PARA O STF, SE DENEGATORIA A DECISÃO
(CF 88, ARTS. 102, I, D E N; 102, II, A E 105, II, B E LOMAN, ART.
21, IV).